Tribunal: STF
Processo: AI 748075
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE DE 
   DEBATE PELA VIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV e 
   LV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA.

1.	A questão 
   relativa ao cabimento ou não da citação por edital na execução 
   fiscal somente após o esgotamento dos meios processuais 
   disponíveis para a localização do devedor configura mera ofensa 
   indireta ao texto constitucional, o que inviabiliza a via 
   extraordinária.
2.	Agravo regimental improvido.